Tribunal: TJMT
Processo: 0014245-05.2015.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0014245-05.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AELSON ALVES DE SOUZA - CPF: 474.244.781-68 (EMBARGADO), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), ALESSANDRA RUIZ DE SOUZA - CPF: 902.989.771-68 (EMBARGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), MAIARA FERREIRA PIRES - CPF: 124.318.977-02 (ADVOGADO), THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI - CPF: 319.017.878-00 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AELSON ALVES DE SOUZA (EMBARGADO), ALESSANDRA RUIZ DE SOUZA - CPF: 902.989.771-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO PRESTAMISTA – ALEGADA OMISSÃO – INCIDÊNCIA DE JUROS – INÉRCIA DA SEGURADORA PARA QUITAÇÃO – DEVIDA A INCORPORAÇÃO DOS ENCARGOS AO SALDO REMANESNCENTE – REFORMA DA DECISÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Tendo em vista a inércia da Seguradora Embargante para a quitação integral do saldo devedor ao estipulante (Banco Volkswagen S.A.), entendo que eventual incidência de juros deverá ser incorporado ao saldo remanescente e suportado pela Embargante.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0014245-05.2015.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Apelação.

A Embargante alega que há omissão no acórdão, eis que não houve menção do pedido formulado para que o saldo devedor seja calculado da data do sinistro, sem a incidência de juros do financiamento, mora ou multas, conforme cláusula 7.6 das condições gerais do seguro.

Sob esse argumento, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja aclarada a omissão apontada.

Apesar de intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões (ID. 136198157).

Eis a síntese do necessário.

Cuiabá, 26 de julho de 2022.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022